Tribunal: TJMT
Processo: 1013927-61.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAYNA ROSA SARAT DOMINGOS - CPF: 040.061.851-62 (RECORRENTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1013927-61.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

28.02.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

THAYNA ROSA SARAT DOMINGOS

Recorrida:

BANCO DO BRASIL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS.
DETERIORAÇÃO DO PERFIL DE RISCO DE CRÉDITO DO CLIENTE.
CANCELAMENTO DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.

PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE DE CONTRATAR
. PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c com pedido de danos morais
em que a Recorrente
THAYNA ROSA SARAT DOMINGOS
postula pela indenização por danos morais decorrente da redução integral/cancelamento e unilateral do seu limite de cartão de crédito.

2.
Em sua inicial, a Recorrente afirma que mantém com a Recorrente cartão de crédito e, nos meses de março e abril/2022 ao tentar realizar algumas compras, teve a operação recusada. Desta forma, entrou em contato pelo saque da operadora do cartão de crédito e tomou conhecimento de que o seu limite de crédito havia sido suspenso, sem qualquer comunicação.

3.
Já a Requerida, em contestação, afirma ressaltar que a concessão de crédito e a avaliação dos riscos que lhe são inerentes, é prerrogativa do estabelecimento comercial, e que a negativa da liberação de crédito não é capaz de gerar, por si só, danos morais, razão pela qual pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

4.
A sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da autora, nos termos do art. 487, I, do CPC.

5.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da referida sentença para totalmente procedente.

6.
Pois bem. A concessão ou não de crédito ao consumidor decorre da autonomia da vontade do fornecedor, não havendo lei que obrigue a concessão, desde que os critérios sejam claros e não discriminatórios. Assim, as retiradas, em si, das linhas de crédito não geram conduta ilícita.

7.
Isso ocorre naqueles casos em que ocorre uma considerável deterioração do perfil de risco de crédito do cliente, o que é claramente possível segundo o Conselho Monetário Nacional. Isso porque, de acordo com o Banco Central, a medida foi tomada pela necessidade de os bancos gerenciarem melhor os riscos e assim não aumentem ainda mais o spred bancário.

8.
Na hipótese, verifica-se que a reclamada avisou previamente a cliente da redução integral do limite do cartão de crédito (
ID. 153349999
), e por ocasião da defesa declarou o motivo da rescisão unilateral, a qual decorreria da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito (ID. 153349989).

9.
Desta forma, constata-se que não houve violação ao dever de INFORMAÇÃO, princípio fundamental do CDC, corolário do princípio da transparência, desatendendo o artigo 6o, III DO CDC, não evidenciada qualquer conduta ilícita por parte da reclamada.

10.
Assim, entendo não ter restado devidamente provado o direito alegado pela autora. Logo, não havendo prova do ato ilícito, não há que se falar em dano, muito menos, em dever de indenizar, pois incube ao autor a prova de seu direito e, inexistindo esta, a causa não pode ser decidida em favor daquele que não se desincumbiu de prová-la.

11.
Desta forma, não merece acolhimento a pretensão autoral de restabelecimento do limite do cartão de crédito em razão do princípio da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, tampouco, a indenização por danos morais diante da comunicação à parte autora.

12.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

14. Condeno
a parte Recorrente
THAYNA ROSA SARAT DOMINGOS

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023